Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
I – Pretendem as agravantes-autoras o deferimento da tutela de urgência para obrigar o agravado-réu a apresentar contratos de locação e repassar as quotas-partes dos aluguéis dos imóveis, objeto de partilha anterior entre as partes.
II – Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, pois ausente a comprovação da existência dos contratos de locação mencionados pelas agravantes e do comprometimento da sua subsistência pelo não repasse dos supostos frutos dos imóveis.
III – Agravo de instrumento desprovido.